Tribunal: STF
Processo: Rcl 75033
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Parauapebas, contra o Decreto estadual nº 4.411, de 27 de dezembro de 2024, editado pelo Estado do Pará. 



    O autor alega que, com a edição do decreto em referência, teria havido descumprimento de decisão proferida nos autos da ADI 7.685 (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 20.12.2024), em que se declarou a inconstitucionalidade dos critérios de cálculo e distribuição da cota-parte do ICMS pertencente aos municípios, previstos na legislação estadual. 



    O reclamante alega que o Plenário desta Suprema Corte determinou que os critérios de apuração do Valor Adicionado Fiscal (VAF) sigam as normas previstas na Lei Complementar nº 63/1990, garantindo uniformidade e respeitando a competência legislativa federal. No entanto, após a publicação do acórdão, o Estado do Pará editou o Decreto estadual nº 4.411/2024, que manteria os mesmos critérios declarados inconstitucionais, especialmente em relação à fixação do VAF para atividades de mineração. Tal conduta, conforme narrado, teria provocado prejuízo significativo ao Município de Parauapebas, com redução indevida de sua participação no ICMS. 



    Além do Decreto, aponta que foi editada a Instrução Normativa nº 029, de 27 de dezembro de 2024, que alterou dispositivos da Instrução Normativa nº 018/2024, mas não revogou os dispositivos declarados inconstitucionais no julgamento da ADI 7.685. Argumenta que a edição da Instrução Normativa nº 029/2024, combinada com o Decreto Estadual nº 4.411/2024, demonstraria a intenção do Estado do Pará de descumprir a decisão desta Corte. Alega que a manutenção dos critérios compromete sua autonomia financeira e fere o pacto federativo. Informa que os índices fixados para o exercício de 2025 foram calculados com base em normas inválidas.



    Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do Decreto estadual nº 4.411/2024 e determinar a adoção dos critérios estabelecidos na Lei Complementar nº 63/1990. No mérito, pede que a reclamação seja julgada procedente, com a exclusão definitiva do ato normativo impugnado e a aplicação das normas federais em conformidade com o paradigma.



    O Estado do Paraná prestou informações nas quais sustenta que o Decreto nº 4.411/2024 apenas divulgou os índices de valor adicionado fiscal (VAF) e os percentuais de distribuição do ICMS aos municípios, sem alterar critérios de cálculo. Alega que, após a ADI 7.685, foi editado o Decreto nº 4.410/2024, que regulamenta a obtenção de informações para cálculo do VAF com base na Escrituração Fiscal Digital (EFD) e nas declarações prestadas pelos contribuintes, conforme a LC 63/90 (eDoc. 21).



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    A reclamação foi ajuizada contra o Decreto nº 4.410/2024 - ato administrativo normativo - com o objetivo de garantir a autoridade da tese firmada na ADI 7.685.



    No entanto, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a reclamação somente é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente. Cito precedentes:



    “Agravo regimental na reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF em ADPF. Cabimento da reclamação constitucional contra ato administrativo. Hipótese restrita a contrariedade de Súmula Vinculante. Inteligência do art. 103-A, § 3º, da CF/88. Sucedâneo de meios próprios de impugnação. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. De acordo com o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal, a reclamação somente é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente. 2. A reclamação não é o remédio jurídico adequado à análise de suposta desconformidade de ato administrativo com a decisão paradigma da ADPF nº 709. 3. Não se admite o uso da reclamatória como sucedâneo de recursos ou de outros meios próprios de impugnação do ato reclamado. 4. Agravo regimental não provido.”



    (Rcl: 46645 DF 0051172-57.2021.1.00.0000, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 15/09/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 20/10/2021)



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de afronta à autoridade do Supremo Tribunal Federal em sede de ADPF. Cabimento da reclamação constitucional contra ato administrativo. Artigo 103-A, § 3º, da CF/88. Hipótese restrita a contrariedade de súmula vinculante. Sucedâneo de meios processuais próprios de impugnação. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. De acordo com o art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal, a reclamação somente é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente. 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.”



    (Rcl: 60348 DF, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 25/09/2023, Segunda Turma)



    No caso em análise, o paradigma invocado pelo reclamante não tem natureza de súmula vinculante, o que impede o conhecimento da reclamação, nos termos do art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal. 



    Por esses fundamentos, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Condeno o reclamante ao pagamento de R$2.000,00 a título de honorários advocatícios.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente